Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-44.2019.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000656-44.2019.8.11.9005
IMPETRANTE: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA
IMPETRADO: 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Josivaldo Ribeiro da Costa, em causa própria, absolvido nos autos da Ação Penal n. 791-79.2004.811.0055 – código 46164, que tramitou perante o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, aduzindo, em síntese, a nulidade da sentença proferida, por falta de coerência lógico-jurídica entre a fundamentação e o dispositivo.
O impetrante assevera que sua pretensão cuida de questão de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, e, por tratar de sentença absolutória própria, não há previsão legal para sua desconstituição ou cassação, razão pela qual, a seu entender, cabível se revela a impetração do presente habeas corpus.
Argumenta que foi absolvido com lastro no art. 386, inciso II, do CPP [“não haver prova da existência do fato”], não repercutindo, portanto, na esfera administrativa, e que a fundamentação empregada pelo magistrado de origem se guiou na prova da inexistência do fato [art. 386, inciso I, do CPP], e, por isso, vem sofrendo sérios prejuízos e o constrangimento ilegal em decorrência da não repercussão da sentença absolutória no âmbito administrativo.
Conclui o impetrante que a fundamentação da sentença declina pela inexistência dos delitos, configurando pela falta de coerência lógico-jurídica entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, acarretando, portanto, sua nulidade absoluta.
Postula, ao final, o reconhecimento da nulidade da sentença prolatada, reformando seu dispositivo para que seja absolvido com base no art. 386, inciso I, do CPP, estendendo-se, com isso, seus efeitos no âmbito administrativo.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Conquanto extremamente delicada a questão posta em análise, não visualizo plausível a pretensão deduzida pelo impetrante.
Em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício, verifiquei que, em 28/6/2011, a autoridade coatora prolatou sentença absolutória, por não constatar a existência dos delitos apontados contra o impetrante/paciente.
Colho de excerto da sentença objurgada:
“Após a profunda análise dos autos, em relação aos delitos do artigo 317 do CP (corrupção ativa) e 344 do CP (coação no curso do processo), após a realização da instrução processual nada ficou comprovado em relação à materialidade do delito perpetrado pelo réu remanescente JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA, sendo que, em relação ao mesmo foi feita a denúncia de que estaria a exigir vantagem indevida com o objetivo de dar benefícios ao marido da Sra. Jussara Aparecida de Souza, pelo fato do esposo desta estar preso e o réu ser diretor da cadeia pública na época, bem como ainda se apontou que diante do fato da Sra. Jussara Aparecida de Souza ter denunciado o mesmo teria feito várias ameaças para que esta se retratasse bem como, estas ameaças teria sido praticadas com as ajudas da Sra. Mariana que é esposa do mesmo, bem como com a ajuda de Lincoln Pereira Lima, dizendo que iriam trazer problemas para a vida da denunciante, inclusive no momento do horário de visitas.
Mas, pelo que se observou a vida pregressa da Sra. Jussara Aparecida de Souza é por demais ‘agitada’, visto que, a mesma possui vasta ficha de antecedentes criminais como se observa às fls. 377/380, respondendo a vários processos nesta Comarca, até mesmo por tráfico de drogas, sendo que, durante a instrução do processo tudo ficou apenas com base em sua afirmação, sendo que as testemunhas ouvidas nada disseram acerca dos fatos, se dizendo que desconheciam as acusações e afirmações que foram feitas pela Sra. Jussara Aparecida de Souza, sendo que, os delitos apontados são provados com provas eminentemente testemunhais, em geral, e o próprio representante do Ministério Público não conseguiu demonstrar de forma segura, nem de longe acerca da materialidade do delito.
A denunciante em sua oitiva disse várias situações que não condizem com os dados que se encontram nos autos, sendo que, a mesma disse que foi ouvida na Promotoria pelo Promotor Ari Madeira, quando em verdade foi o Promotor Sérgio Silva da Costa; anota ainda que teria encontrado porção de drogas em sua casa plantada pelo réu para incriminá-la e que teria dado a droga ao Promotor de Justiça, porém, inexistem nos autos relatos do membro do Ministério Público acerca de tal fato, e muito menos na denúncia, sendo que a própria irmã da Sra. Jussara Aparecido de Souza quando foi ouvida em juízo às fls.313, Sra. Estelamar de Souza Silva, disse que a sua irmã Jussara tem o hábito de trapacear e que já lhe deu muito trabalho, ou seja, a denunciante não possui um mínimo de credibilidade até mesmo no seio familiar, sendo que, somente é de se acreditar que a mesma tenha mentido o tempo todo, pois, o marido dela estava preso e a mesma já foi presa e também responde a vários processos, sendo que, diante disso, nada tem a perder, sendo que, pelo que se observa a denunciante com a vontade de tentar obstar a transferência do seu esposo para outra cadeia, na época começou com toda a história que deu origem a este processo, sendo que, por fim o marido da mesma foi transferido por ordem judicial, sendo mais do que certo que nenhum Diretor ou agente carcerário possui influências sob Magistrados no que tange à movimentação de transferências de presos, exatamente o que se observou no presente caso.
Percebe-se que como a mesma nada tinha a perder, resolveu tomar essas atitudes com o objetivo de conseguir o que queria, e, diante disso causou uma série de problemas ao réu do presente feito, sendo que, esta é a única conclusão plausível, sendo que, calha destacar que este Magistrado não é de passar a mão na cabeça de quem erra, tentando punir dentro dos rigores da lei, mas também este mesmo Magistrado não profere decisões condenatórias sem que realmente estejam comprovadas a materialidade e autoria, e, no presente caso, sequer se comprovou a mínima existência das materialidades dos delitos lançados contra o réu, fato este reconhecido pelo próprio autor da ação penal, quem seja, o Ministério Público Estadual.
Inexistem nos autos provas a direcionar pela existência dos delitos apontados contra os réus, razão pela qual, neste momento é o caso de absolvição do mesmo com base no artigo 386, II do CPP”.
Apesar de o impetrante/paciente sustentar a tese de falta de coerência lógico-jurídica entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, olvidou o interessado de mencionar em seu petitório que tal incongruência foi matéria de embargos declaratórios, julgados pelo juízo monocrático em 24/10/2011, nos seguintes termos:
“Após a profunda análise dos autos, verifico que, inexiste qualquer tipo de contradição, omissão ou obscuridade na sentença proferida, pois de forma clara, ao final das conclusões de fls.422 dos autos, ficou lançado que ‘Inexistem nos autos provas a direcionar pela existência dos delitos apontados contra os réus, razão pela qual, neste momento é o caso de absolvição do mesmo com base no artigo 386, II do CPP’.
Então não há como ser acolhido o embargo de declaração pleiteado pelo simples fato de que, a narrativa em toda a sentença foi acerca da inexistência de provas acerca da materialidade dos delitos, e não com base em inexistência da materialidade ou ausência de autoria, diante do que foi colhido nos autos.
Entendo o fato de que ao réu somente interessaria tais fundamentações, com o objetivo de fulminar o processo administrativo, porém, este Magistrado não tem nenhuma vinculação com o processo administrativo e não sabe que provas ali forma produzidas, porém, neste feito, entendo que, não foram comprovadas de forma satisfatória e extreme de dúvidas acerca das materialidades dos delitos, e diante disso não há como ser acolhida a tese de inexistência de materialidade, pois a inexistência pressupõe a prova certa acerca de tal fato, o que não se evidenciou, razão pela qual rejeito os presentes embargos de declaração em sua integralidade”.
Ocorre que, ao invés de recorrer da sentença, objetivando a retificação/modificação do dispositivo, o impetrante deixou transcorrer silente o prazo recursal, razão pela qual o pronunciamento judicial transitou em julgado em 21/11/2011.
Conquanto reconhecidamente controvertida a possibilidade de ingressar com revisão criminal contra sentença absolutória própria, não se depreende nos autos qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade a autorizar o processamento do presente writ.
Pelo contrário.
O juízo de origem expressamente consignou, em seu dispositivo, que caberia ao interessado postular pelas vias ordinárias próprias, ou mediante manejo de remédios constitucionais adequados, sua reincorporação ao serviço público e a pagamentos pretéritos, como se vê:
“Em relação ao pleito formulado em sede de alegações finais de que seja citado Secretário de Estado acerca da decisão absolutória para reintegração ao cargo e pagamento de salários atrasados, trata-se de sentença criminal, e a decisão proferida em sede administrativa o foi dentro da esfera de discricionariedade da autoridade administrativa naquele momento, sendo que, inexiste ordem judicial para tanto, sendo que, o que cabe neste momento é a comunicação da absolvição, e os demais atos deverão ser percorridos administrativamente, com o pleito do réu na administração e em caso de negativa de sua reincorporação e pagamentos pretéritos, poderá manejar os demais remédios jurídicos pertinentes, tais como ação ordinárias ou até mesmo mandado de segurança, porém, não nesta via criminal, sendo que, diante disso, determino que seja oficiado ao Subsecretário do Sistema Prisional, bem como o Secretário Chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, para que tomem ciência de que o Diretor da Cadeia Pública na época dos fatos, réu neste feito, foi absolvido das acusações que lhe foram imputadas na seara criminal”.
Não há, portanto, risco algum à liberdade física do impetrante/paciente, sendo sua pretensão, ao fim e ao cabo, única e exclusivamente de interesse patrimonial (reincorporação ao serviço público e pagamentos pretéritos).
Convém analisar, no caso em apreço, a finalidade e da utilidade do remédio constitucional do habeas corpus.
Segundo Heráclito Antônio Mossin, “ao longo de sua existência histórica, o writ of habeas corpus caracterizou-se por ser um autêntico remedial mandatory writ da categoria dos extraordinary remedies, cujo surgimento teve como precípuo escopo a proteção da liberdade física do indivíduo, seu ius manendi, eundi e veniendi, seu ius manendi, ambulandi, eundi ultro citroque, quando for ela coarctada por qualquer que seja o ato ilegal ou por abuso de poder. A liberdade corpórea do indivíduo, imprescindível torna-se exaltar, somente pode ser limitada por ato legal provindo de autoridade competente ou por meio do devido processo legal, na forma estabelecida na Constituição Federal (art. 5o, LIV e LXI)” [Habeas Corpus, 9. ed. Barueri: Manole, 2013, p. 77 – grifo é nosso].
E prossegue o mencionado autor, citando – na obra e página acima referidas – lição de Pontes de Miranda:
“Nas preciosas palavras de Pontes de Miranda:
a) só se dá o habeas corpus quando se feriu ou se teme que se fira a liberdade física; b) onde não pode haver coação à liberdade física, não pode haver o habeas corpus. E mais: deve ser negado o habeas corpus: a) Quando não há coação, ou violência, ao direito de mover-se, ultro et citro; b) Quando não se apure da petição que o paciente esteja sofrendo, ou em iminente perigo de sofrer violência, ou coação; c) Quando o constrangimento alegado não for ilegal”.
A dúvida que surge é a seguinte: pode o habeas corpus ser utilizado em toda e qualquer situação que envolver suposta ilegalidade em determinado processo penal? Ou, em outras palavras, o aludido remédio heroico pode substituir o recurso próprio previsto no ordenamento jurídico vigente, ou outra medida processual pertinente para a solução do imbróglio enfrentado?
Douglas Fischer, em sua obra Recursos, Habeas Corpus e Mandado de Segurança no Processo Penal [2. ed., Verbo Jurídico, 2009, p. 272], conclui que “o habeas corpus, que – dentro dos limites de sua cognição – sempre poderá ser utilizado como substitutivo do recurso próprio” [grifo é nosso].
Entretanto, conforme veremos adiante, a jurisprudência, sobretudo dos Tribunais Superiores, vem mitigando este entendimento, ou seja, não admitindo o HC como substitutivo de recurso próprio, com base em dois argumentos.
O primeiro deles pretende evitar o desvirtuamento da finalidade da citada garantia constitucional. E, em segundo lugar, a medida restritiva visa obstar a proliferação destas ações constitucionais, debatendo, questionando ou até mesmo impugnando decisões judiciais que seriam, em tese, passíveis de recursos próprios.
Nesse sentido, decidiu o STJ:
“[...] - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade [...]” [HC 357.838/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016].
Esta mutação jurisprudencial também foi constatada pela doutrina de escol, consoante se extrai da lição de Gustavo Henrique Badaró:
“Em regra, o habeas corpus será cabível sempre que houver lesão ou ameaça à liberdade de locomoção.
O habeas corpus pode ser utilizado, até mesmo, como sucedâneo de recurso especial, de recurso extraordinário, ou de revisão criminal.
Esse entendimento, contudo, mais recentemente tem sido contestado pela jurisprudência que, preocupada em reduzir o excesso volume de serviço, não admite o habeas corpus quando cabível a revisão criminal. Discorda-se de tal entendimento. A magnitude do habeas corpus é definida pela Constituição, que não prevê qualquer restrição além da situação de alguém que esteja a ‘sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção’. Não há qualquer exigência que se trata de decisão em processo ainda não transitado em julgado. Aliás, não é necessário sequer que haja processo, podendo o habeas corpus ser impetrado contra atos do inquérito policial ou mesmo de particular. Se alguém foi condenado e estiver preso, cumprindo pena decorrente de sentença absolutamente nula, mas transitada em julgado, não terá direito a habeas corpus? A resposta é evidentemente positiva. Aliás, o Supremo Tribunal Federal faz a construção restritiva para, depois de não conhecer do habeas corpus, porque o correto é a revisão criminal, conceder habeas corpus de ofício” [Manual dos Recursos Penais, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 476].
Não obstante o inconformismo do festejado doutrinador, quanto à restrição imposta pela jurisprudência em relação ao manejo do habeas corpus nas hipóteses em que for cabível recurso próprio ou, até mesmo, a revisão criminal, fato é que a jurisprudência pacificou o entendimento pelo “não conhecimento” do habeas corpus nestas situações.
Em outras palavras: se há recurso [ou outra medida] próprio previsto para se insurgir contra o ato coator, do qual a pessoa possa sofrer ou estiver ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, ela não poderá se socorrer do habeas corpus, mas, sim, da medida prevista no estatuto processual vigente.
Este é, aliás, repita-se, o posicionamento pacífico das da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, assim como da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:
“[...] 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, como no caso dos autos, ressalvando-se, porém, a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, se constatada a existência de flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente [...]” [HC 333.445/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 31/08/2016].
“[...] 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade [...]” [HC 345.021/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016].
EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso ordinário. Jurisprudência dominante na Primeira Turma. [...] 1. Não discrepa do entendimento dominante na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Precedentes. Ressalva do entendimento do Relator. [...]” [STF, RHC 121399, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014].
Pelo que se depreende acima, o habeas corpus é medida excepcional – para não se dizer excepcionalíssima –, cujo surgimento teve como precípuo escopo a proteção da liberdade física do indivíduo.
Entretanto, o aludido remédio constitucional vem sendo diuturnamente empregado – talvez por desconhecimento de sua finalidade ou mesmo para se obter de forma célere uma resposta estatal – para toda e qualquer situação.
E é exatamente esta a hipótese que se visualiza no caso em apreço, na qual o impetrante/paciente, passados mais de oito anos do trânsito em julgado da sentença absolutória, e, ao que tudo indica, não obtendo êxito em sua reincorporação ao serviço público, impetra a presente ordem com o intuito de reconhecer a nulidade do pronunciamento judicial, apenas para que possa dele se valer no âmbito administrativo, situação esta que, a meu sentir, se revela inadmissível.
À vista do exposto, declaro, monocraticamente, extinto o presente habeas corpus sem análise do mérito, com fundamento no inciso XV do art. 51 do RITJMT.
Publique-se. Registre-se e intime-se.
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral de Justiça e, procedidas as demais comunicações, arquivem-se com os registros necessários.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.